Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-60.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002004-60.2017.8.14.0030

APELANTE: JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: REJEITADO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do
habeas corpus
. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR RECHAÇADA.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: NÃO CONCEDIDO.

1. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E/OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, DEVIDAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, APLICANDO A PENA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.

2. ADEMAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SÚMULA Nº 23/2016:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. APELANTE QUE NÃO FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, RESTANDO INVIÁVEL, CONSEQUENTEMENTE, A APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE E A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Jefferson Luiz Nascimento Carvalho
, por intermédio de advogada dativa habilitada nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de 7
9 (setenta e nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Narrou a
denúncia
, ID 6386358, que no dia
31 de dezembro de 2016
, por volta das 19h00min, a senhora Jaqueline Patrícia Sousa Pereira estava na residência de sua tia chamada “Cleide”, quando dois nacionais invadiram a casa, estando ambos armados de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e mediante violência e grave ameaça, apontaram a arma de fogo contra a cabeça da vítima Luiz Cláudio, e fizeram um gesto para todos os residentes ficarem calados, levando-os para dentro da casa e fazendo-os reféns.

Segundo restou apurado nos autos, os meliantes, em seguida, colocaram todos os que estavam na residência dentro de um banheiro, passando a subtrair os seguintes objetos: 09 (nove) aparelhos celulares, 01 (um) “tablet”, 02 (dois) relógios de pulso, 03 (três) mochilas, 01 (uma) bolsa, joias, 02 (dois) secadores, 01 (um) liquidificador, 04 (quatro) pares de óculos, além de uma certa quantia em dinheiro e documentos pessoais.

Posteriormente, na Delegacia, foram mostradas várias fotos de meliantes do distrito de Marudá/PA, sendo que as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os autores do roubo em seu lar como sendo os denunciados Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, vulgo “Taz”, ora apelante, e Vinícius Silva dos Santos, vulgo “Cara de Pedra”.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi
recebida
em
08 de junho de 2017
, ID 6386361.

Resposta à Acusação, ID 6386363.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6386364, pág. 20-22, ID 6386367, pág. 04-05.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6386402.

Alegações Finais da Defesa, ID 6386402, pág. 18-21.

Sentença condenatória
prolatada em
28 de setembro de 2020
, ID 6386403, sobrevindo a condenação do ora apelante e, por outro lado, a absolvição do nacional Vinícius Silva dos Santos, anteriormente denunciado, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Recurso de apelação interposto em 11 de novembro de 2020, ID 6386403.

Em suas
razões recursais
, ID 6386404, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente aplicação de pena restritiva de direitos e/ou a modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6386404, pág. 08-12, o representante do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, para que seja modificada a valoração do vetor judicial pertinente a conduta social do agente, com a manutenção da decisão em seus demais termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7386185, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, unicamente para que seja concedido ao apelante o benefício da justiça gratuita.

É o
relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, em
conhecer
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Jefferson Luiz Nascimento Carvalho
, por intermédio de advogada dativa, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Em suas
razões recursais
, ID 6386404, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente aplicação de pena restritiva de direitos e/ou a modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto.

Na incidência de questionamentos preliminares ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Da prisão preventiva. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem inalterados, visto que se trata de pessoa com condenação criminal anterior por prática de delito contra o patrimônio, com condenação em diversos outros por prática de crime da mesma espécie, concluindo-se que poderá atentar contra a ordem pública, em vista da enorme possibilidade de reiterar sua conduta criminosa. Assim, MANTENHO a prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 387, do CPP. (...).
”. (ID 6386403, pág. 04).

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
5
. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 4.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ
. 5. Deve ser mantida a pena pecuniária, como no caso dos autos, em que foi apurada de modo proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 00072311720178140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas previstas no
artigo 804 do Código de Processo Penal
, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ademais, é na
fase de execução
que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E/OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea que justifique a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante, com a consequente aplicação de pena restritiva de liberdade e, sucessivamente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O pleito ora analisado, todavia,
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando
negativamente
as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, todavia, deixou de aplica-la, por ter sido considerado na exasperação da pena-base. Nenhuma circunstância atenuante fora valorada.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, fora ponderada a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, capitulada no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
, a qual fora aplicada na fração de
1/3 (um terço)
.

Não obstante, fora acrescentada a
causa de aumento do concurso formal de crimes
, nos termos do
artigo 70 do Código Penal
, sendo majorada a reprimenda na fração de
1/5 (um quinto)
.

Desta forma, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
, além do pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crim
e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, normatizado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
antecedentes criminais
,
conduta social
,
circunstâncias e consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022